Tribunal: TJES
Processo: 0001588-06.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-06.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NANDOMAR MACHADO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.
PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os elementos de prova relativos a materialidade e indícios de autoria apontam para provável atuação do recorrente nos crimes imputados, o que, neste momento, representa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP.

2.
Não há possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois o depoimento da vítima sobrevivente aponta no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, assumiu o risco de óbito ao efetuar diversos golpes de faca, devendo as teses invocadas serem submetidas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio da soberania dos vereditos

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NANDOMAR MACHADO COSTA
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9785431, nas quais postula pela desclassificação do crime doloso contra a vida para lesões corporais.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 9785433, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

Decisão do Juízo de origem mantendo a decisão recorrida no ID 9785934.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 10164321 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NANDOMAR MACHADO COSTA
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9785431, nas quais postula pela desclassificação do crime doloso contra a vida para lesões corporais.

O recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio praticado contra a vítima Weberson Jesus de Oliveira, por desferir contra ela golpes de faca, que não resultaram no óbito da vítima em decorrência da intervenção de outras pessoas que impediram a continuidade das agressões.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

“(...) No dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 19:00h, na Rua Evaldo Braga, Bairro 23 de Maio, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de faca no braço e no peito de Weberson Jesus de Oliveira, vulgo “Neguinho”, causando as lesões descritas no laudo de fls. 13. O objetivo de matar somente não foi alcançado devido à interferência de terceiras pessoas, que impediram a continuidade das agressões.

O motivo do crime foi o simples fato de ter a vítima dançado com a namorada do denunciado.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado dela se aproximou e a atacou sem sequer lhe dirigir a palavra, surpreendendo-a – ressaltando-se que Weberson nem sequer fora advertido de que NANDOMAR estava com ciúmes, não tendo, portanto, razão para esperar que pudesse ser agredido.

Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado o delito tipificado no art. 121, §2°, II e IV, c/c 14, II do Código Penal, (...)”.

Razões recursais apresentadas às fls. 354/363, nas quais a defesa postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente.

Após analisar o caderno processual, verifica-se a existência de
prova da materialidade,
que consiste no relatório de conclusão de inquérito policial de fls. 57/61 e Laudo de exame de lesões corporais a fls. 16.

Os
indícios suficientes de autoria
estão materializados nos depoimentos produzidos durante a instrução, principalmente o da vítima sobrevivente, que ao ser ouvida, reconheceu o recorrente como autor das facadas que o lesionaram, bem como descreveu a dinâmica dos fatos:

[...] Que, na data de ontem, domingo dia 17/01/2021, o depoente foi convidado por uma colega chamada CLAUDETE para ir até a casa dela pois ela faria um churrasco [...] Que, estava no local o namorado dela, que o depoente não sabe dizer o nome e mais
um casal, que o depoente conheceu naquele momento e que se chamam ERNANDIA e NANDOMAR
[...] Que, foi a praia e retomou no fim da tarde; Que, resolveu passar novamente na casa de CLAUDETE já que tinha combinado de voltar, Que, se sentou e voltou mar uma cerveja; Que, de repente,
NANDOMAR se levantou bravo e saiu chutando o portão da casa
; Que, o depoente afirma que não presenciou a discussão e se eles brigaram o depoente sequer percebeu [...] Que,
minutos depois, NANDOMAR retornou empurrando o portão e com uma faca na mão; Que, NANDOMAR olhou para a companheira dele e disse: "Quer ver como eu sou doido?"; Que após falar essa frase, NANDOMAR se virou para o depoente e já efetuou um golpe de faca em direção ao peito esquerdo; que, afirma que NANDOMAR mirou e tentou efetuar um golpe bem preciso no peito da vítima; Que, percebeu o movimento do autor do crime e relata que conseguiu conter um pouco a agressão colocando seu braço esquerdo na frente; Que, por isso, a facada somente cortou a pele do depoente e não chegou a perfurar; Que, se não tivesse colocado o braço na frente, provavelmente teria sido vítima de uma perfuração no peito esquerdo; Que, se levantou da cadeira e empurrou o agressor; Que NANDOMAR efetuou mais dois golpes de faca em direção ao depoente e relata que colocou o braço direito na frente, tendo sido lesionado com dois golpes de faca no punho; Que, o depoente já começou a sangrar; Que, CLAUDETE e ERNANDIA entraram na frente e além de empurrarem elas também para NANDOMAR parar; Que, o depoente afirma que ficou encurralado entre a parede e o autor do crime, Que, se não fosse CLAUDETE e ERNANDIA, NANDOMAR teria efetuado mais golpes de faca contra o depoente; Que, viu que NANDOMAR jogou no chão a faca que ele estava na mão e pegou uma faca que era do churrasco; Que, a faca que NANDOMAR estava era pequena e ele pegou essa segunda faca que era bem maior; Que, CLAUDETE e ERNANDIA continuaram empurrando NANDOMAR e pedindo para ele parar; Que, NANDOMAR não se afastava até que o namorado de CLAUDETE chegou ao local; Que, pelo que sabe, o namorado da CLAUDETE é policial e ele deu voz de prisão para NANDOMAR, contudo ele saiu correndo e fugiu do local
[..] Que, esclarece que não conhecia NANDOMAR e que foi a primeira vez que o viu; Que, nunca discutiram ou tiveram qualquer tipo de problema [...] Que, não teve qualquer possibilidade de defesa pois sequer imaginou que seria ferido pelo autor do crime; Que, afirma que se CLAUDETE e ERNANDIA não tivessem segurado NANDOMAR e que se o namorado de CLAUDETE não tivesse aparecido no local, o depoente estaria muito mais ferido ou até morto; Que, acredita que NANDOMAR seria capaz de matar o depoente com golpes de faca pois ele estava transtornado [...] (Weberson Jesus de Oliveira, vulgo “Neguinho”, a fls. 8/9, confirmado em juízo, a fls. 167/168) (Grifos meus).

Os relatos apresentados pela vítima foram ratificados pelos depoimentos das outras testemunhas presenciais do crime, sendo elas: Ernandia Aparecida de Oliveira, ouvida em juízo conforme termo de fls. 144/146; Claudete Maria Santos, ouvida em juízo conforme termo de fls. 144/145; e José Vantuil da Silva, ouvido em juízo conforme termo de fls. 167/166.

Dessa forma, pela leitura dos depoimentos referenciados, é possível concluir pela provável atuação do recorrente no crime imputado, já que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja submetida ao Tribunal do Júri, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

A pretensão defensiva passa, necessariamente, pela análise da presença do elemento subjetivo do tipo, o que deverá ser feito pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Em julgamento de caso análogo, esse Colegiado já decidiu que “
Não há possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois o depoimento da vítima sobrevivente aponta no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, poderia ter assumido o risco de morte ao efetuar diversos disparos em sua direção, devendo as teses invocadas serem submetidas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio da soberania dos vereditos
” (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003116-51.2010.8.08.0006; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; DJe.: 29/Jun/2023).

Desta forma, não há possibilidade de acolhimento da tese defensiva, devendo ser mantida integralmente a decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.